Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-29.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENOR. AVÓS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FRUSTRAÇÃO. GENITOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. DEMAIS PROGENITORES. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ULTERIOR SIMPLES. POSSIBILIDADE.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2. A obrigação dos avós de concorrer para o sustento dos descendentes necessitados é subsidiária e complementar, em razão do dever de solidariedade familiar. A obrigação dos avós de prestar alimentos somente se configura se ficar demonstrada a impossibilidade de os dois genitores proverem o sustento dos filhos ou de os proverem de forma suficiente.
3. Não há litisconsórcio passivo necessário com o pai do alimentando quando a impossibilidade de recebimento da parcela dos alimentos de responsabilidade do genitor é o motivo da propositura da demanda contra o avô.
4. A obrigação dos avós ao pagamento de alimentos é divisível e não solidária. O encargo alimentar deve ser dividido entre todos os coobrigados de acordo com as suas possibilidades, de modo que cada um responda apenas por sua cota.
5. A inclusão no polo passivo da lide dos demais coobrigados no caso de ação em que se pretende o recebimento de alimentos dos avós se dá por litisconsórcio facultativo ulterior simples, o qual pode ocorrer por iniciativa do autor, mas também por provocação do réu ou do Ministério Público, quando o credor dos alimentos for incapaz.
6. Apelação parcialmente provida.